Tribunal: TJSP
Processo: 2273459-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Recurso principal encaminhado à mesa, para julgamento pelo colegiado. Incidência do artigo 932, III, do CPC.
Recurso não conhecido.